Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ANTECEDENTES. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes patrimoniais, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial importância e pode embasar a condenação, máxime quando firme, coerente e harmônica.

2. Constatado que o reconhecimento fotográfico e pessoal, em sede inquisitorial, cumpriu integralmente as exigências do art. 226 do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade no procedimento.

3. Ausente interesse recursal quando a defesa recorre do que já foi acolhido pelo Juízo de origem.

4. A fundamentação para que seja valorada negativamente a personalidade do agente deve basear-se em elementos concretos que permitam concluir ser o agente portador de má índole e menor sensibilidade ético-moral. Portanto, a fundamentação genérica e sem comprovação nos autos não é apta a valorar negativamente a referida circunstância.

5. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.